Tribunal: CARF
Processo: 13819.904655/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.904655/2009-22
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.875 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA.
Recorrente
AUTONEUM BRASIL TEXTEIS ACUSTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Pedro Sousa Bispo, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Paulo Regis Venter (suplente
convocado), Renata da Silveira Bilhim, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões (suplente convocada) e Thais De Laurentiis Galkowicz. Ausente a
Conselheira Cynthia Elena de Campos, sendo substituída pela Conselheira Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões (suplente convocada).

Relatório
Trata-se de pedido de compensação de crédito decorrente de pagamento indevido
ou a maior realizado a título de COFINS Importação (código de receita 5442) em 27/09/2006,
referente a competência de setembro de 2006. O valor do DARF recolhido foi no montante de
R$ 510.832,88, pleiteando o contribuinte o crédito de pagamento indevido deste montante, sendo
que o valor do crédito utilizado na DCOMP objeto deste processo foi no valor de R$ 174.283,36
(e-fls. 2/6)
O referido pleito foi indeferido por meio do despacho decisório eletrônico da
e-fl. 7, vez que o valor do DARF indicado foi integralmente utilizado para quitar o débito de
COFINS Importação do mesmo período:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.904655/2009-22
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.875 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.904655/2009-22

Inconformada, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade afirmando
que o valor foi pago indevidamente quanto a competência de setembro/2006 e corrigida em
novembro/2006 por meio do PER/DCOMP. Naquela oportunidade, a empresa apresentou uma
solução de consulta referente a PIS/COFINS importação (e-fl. 34) e uma folha de DCTF
referente a competência de novembro/2006 com a informação da compensação do crédito com
débito de COFINS Não cumulativa no valor de R$ 174.283,36 (e-fl. 37).
A defesa apresentada foi julgada improcedente pelo acórdão da DRJ assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 27/09/2006 Direito Creditório. Prova. O
reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua existência e
montante, sem o que não pode ser restituído ou utilizado em compensação. Faltando ao
conjunto probatório carreado aos autos pela interessada elemento que permita a
verificação da existência de pagamento indevido ou a maior frente à legislação
tributária, o direito creditório não pode ser admitido. Manifestação de Inconformidade
Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido (e-fl. 49)
Intimada desta decisão em 02/05/2011 (e-fl. 51), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 04/05/2011 (e-fls. 52 e ss.) alegando, em síntese, a validade do crédito pleiteado
correspondente a erro no pagamento do COFINS-Importação sobre a transferência de royalties
para o exterior referente a contrato de licença de marca, conforme contrato do INPI (e-fl. 82/83),
pago em setembro/2006 no valor de R$ 6.721.485,38 (e-fl. 84/87).
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.
Voto
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.875 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.904655/2009-22

Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido. Contudo, entendo que o
presente processo não se encontra em condições para julgamento, cabendo ser convertido em
diligência.
Atentando-se para o presente processo, observa-se que a Recorrente trouxe aos
autos no Recurso Voluntário uma documentação que evidencia que o pagamento da COFINS
Importação cuja compensação se pleiteia incidiu sobre royalties pagos para o exterior em relação
a contrato de fornecimento de tecnologia.
A empresa anexou aos autos o Certificado de Averbação de Contrato junto ao
Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI com vigência no fato gerador objeto do
presente processo (prazo de 02/04/2005 a 02/04/2007) de pagamento de royalties para a
“fabricação de produtos para controle de ruídos e melhoramento do conformo acústico em
veículos” sendo “2% (dois por cento) para chapas insonorizadoras e de camada única (IFF)
produto de absorção básica (Taca Plana), produto de isolamento básico (Taca por Plano)” e
“3% (três por cento) para isolantes acústicos com junções múltiplas e sandwiche poroso septum
para isolações fono-acústicas.” (e-fl. 82)
Anexa, ainda, o contrato de câmbio correspondente ao pagamento dos royalties
ocorrido em setembro/2006 referente ao período de janeiro/2003 a janeiro/2006, no montante de
R$ 6.721.485.38, correspondente ao contrato acima, indicando com clareza que se refere ao
fornecimento de tecnologia (e-fl. 84). E o valor de COFINS Importação pago pela empresa
corresponde exatamente ao valor correspondente à aplicação da alíquota de 7,6% sobre esse
valor transferido em setembro/2006 (7,6% x R$ 6.721.485.38 = R$ 510.832,88), conforme
DARF com o código 5442 das e-fls. 88.
Portanto, resta claro que o valor de royalties pago para a empresa MATEC
HOLDING LTD localizada na Suíça se refere ao contrato de fornecimento de tecnologia.
Entretanto, uma vez que não foi anexado aos presentes autos o contrato em questão, tão somente
o certificado de averbação de um de seus aditivos contratuais (referente ao prazo), não é possível
atestar o seu objeto e afirmar, categoricamente, que a transferência de tecnologia não envolve, no
presente caso, qualquer tipo de prestação de serviço correlata (assistência técnica ou treinamento
técnico).
Com efeito, ao tratar dessa matéria, a Solução de Consulta COSIT n.o 340/2017
evidencia que os contratos de fornecimento de tecnologia são contratos por vezes complexos que
podem envolver a prestação de serviço, como a execução de estudo ou mesmo ou
estabelecimento de condições para a fabricação:
19. É possível extrair do § 1o do art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, que os contratos de
transferência de tecnologia abrangem contratos com os seguintes objetos:
a) exploração de patentes ou uso de marcas;
b) fornecimento de tecnologia; e
c) prestação de assistência técnica.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.875 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.904655/2009-22

20. O cotejamento desses três objetos do contrato com a definição de royalties constante
no retro transcrito art. 22 da Lei no 4.506, de 1964, permite identificar que apenas a
exploração de patentes e o uso de marcas estaria abrangida no conceito de royalties.
Somente esse objeto do contrato de transferência de tecnologia pode ser entendida como
rendimentos decorrentes do uso, fruição ou exploração de direitos.
21. Os demais objetos do contrato de transferência de tecnologia, ou seja, o
fornecimento de tecnologia e a prestação de assistência técnica, têm como
característica uma obrigação de fazer, que permite qualificá-los como serviços.
22. No que concerne ao fornecimento de tecnologia, cumpre registrar que este não
se resume a entregar fórmulas, projetos ou desenhos. Trata-se de operação
complexa em que são fornecidos dados técnicos para uma dada situação definida
pelo contratante, de modo que a atividade não é realizada instantaneamente, mas
durante um certo período de tempo e de acordo com os requerimentos do
contratante. O fornecimento de tecnologia requer, no mais das vezes, a execução de
um estudo por parte do fornecedor de tecnologia, de modo a realizar adaptações à
solicitação do contratante. Trata-se, sim, de um serviço. (grifei)
Contudo, uma vez que não constam dos presentes autos o contrato de
fornecimento de tecnologia, não é possível verificar a extensão de seu objeto e se ele envolveu
apenas o direito de uso de tecnologia ou também envolve alguma prestação de serviço
(assistência técnica, estudo pelo fornecedor de tecnologia, treinamento técnico etc.)
A dúvida da extensão do contrato decorre, também, do Certificado de Averbação
de Contrato anexado aos autos, que apenas indica o uso de materiais específicos
(chapas/isolantes acústicos), não fazendo referência a prestação de serviços.
Com isso, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/721, proponho a conversão do
presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem:
(i) intime a Recorrente a anexar aos autos:
(i.1) cópia do contrato de fornecimento de tecnologia e do(s) certificado(s) de
averbação do INPI que corresponde(m) ao objeto do contrato, esclarecendo por
meio de petição se o contrato envolve a prestação de serviço correlata. Caso o
contrato envolva prestação de serviço, informar se é possível segregar as parcelas
correspondentes ao serviço prestado em relação ao valor pago para o uso de
tecnologia;
(i.2) cópias do DACON e da DCTF referente a competência de setembro de 2006
(páginas correspondentes ao recibo de entrega e aquelas referentes à COFINS
Importação). Anexar a declaração original e, caso existente, eventuais declarações
retificadoras apresentadas;
(i.3) cópias dos documentos contábeis referentes à remessa para o exterior, dentre
os quais registros contábeis (livro razão) e faturas comerciais (invoices) ou outros
documentos que embasaram as remessas;

1 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.875 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.904655/2009-22

(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados, informando se o crédito pleiteado é passível de ser
reconhecido nos presentes autos, em conformidade com a Solução de Consulta
COSIT n.o 340/2017.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital